Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727029-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME APELADO: PAZOLINETUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual, suscitada nas contrarrazões no ID 26363120. Na mesma oportunidade, faculto à apelante regularizar sua representação processual, nos termos no parágrafo único do art. 932 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator